Tribunal: TJES
Processo: 5001276-03.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001276-03.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: LUIZ CARLOS GONCALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Sustenta a parte autora, em síntese, que é beneficiária da previdência social; que foi surpreendida com o lançamento de descontos em seu benefício previdenciário inerente a contrato de empréstimo nunca celebrado (contrato nº 29275390). Sob tais fundamentos, pugna pela declaração de inexistência do negócio jurídico; a restituição dos valores descontados indevidamente; e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para declarar a inexistência do negócio jurídico nº nº 29275390. Condeno a parte requerida a promover o ressarcimento dos valores descontados indevidamente junto ao benefício previdenciário recebido pela parte autora, em dobro. Corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em sede de cumprimento de sentença. Condeno a parte requerida ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigindo-se a contar do arbitramento e incluindo-se os juros legais retroativamente à citação, por se cuidar de ilícito contratual. Julgo improcedente o pedido contraposto, de devolução do valor depositado em prol da parte requerente, ex vi do art. 39, p.un., do CDC. Extingo o processo na forma do art. 487, I, CPC.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a reforma da sentença. A parte recorrente, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não devem prosperar os pleitos recursais, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito do recorrido - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual e dívida pendente – cabendo ao recorrente o ônus probatório do fato positivo e obstativo do direito do demandante, (art. 373, II, do CPC). Entretanto, não se desincumbiu o recorrente de tal ônus, eis que não anexou aos autos áudios ou outros elementos que traduzissem o conteúdo da oferta, a parte requerida não procedeu de tal forma.

Insta mencionar, que restou demonstrado nos autos que o endereço registrado no contrato como sendo da parte recorrida diverge do endereço apresentado no protocolo da inicial e posteriormente reforçado e comprovado em réplica, elevando a suspeita de fraude.

Ressalta-se ainda que, a ausência de apresentação dos termos das negociações preliminares induzem verossimilhança à tese da recorrida, no sentido de que esta não contratou com a recorrente.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, não há nos autos prova de que a parte autora tenha efetivamente celebrado os contratos de empréstimo para ensejar descontos em seus vencimentos.

Assim sendo, ausente válida manifestação da vontade de um dos contratantes, não há como se aperfeiçoar o suposto contrato bancário que ampara a pretensão creditícia da instituição financeira.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o valor deve ser restituído em dobro, uma vez que ocorreu indevida cobrança, devendo ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, principalmente pelo fato de estar se tornando corriqueiro a prática de lançamentos indevidos de cartões de crédito / empréstimos no benefício previdenciário de aposentados e pensionistas. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)